Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706522-15.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: WENDEL SAMUEL RODRIGUES LOPES DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID 54172125 - Pág. 4), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para o recorrente, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo acima estabelecido, deverá o recorrente regularizar sua representação processual, juntando aos autos a necessária procuração outorgada ao advogado que assina digitalmente o recurso, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 41, § 2o da Lei 9099/95). Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora